Tribunal: TJES
Processo: 0000350-55.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO IRREGULAR. DEVER DE CUIDADO DO CONDUTOR. CULPA CONCORRENTE MANTIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Transportadora Garotinho Ltda - ME em face de sentença que, em sede de ação indenizatória movida por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a culpa concorrente e condenar a recorrente ao pagamento de metade dos gastos com o reparo da rede elétrica, após colisão de veículo com poste ocorrida em 02/11/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se a instalação irregular de poste de energia e a conduta do motorista configuram culpa concorrente no acidente de trânsito; (iii) determinar a necessidade de liquidação de sentença para apuração dos danos materiais diante da inexistência de substituição do poste abalroado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade pois a apelante logrou êxito em confrontar os fundamentos determinantes da sentença ao apresentar argumentos fáticos e jurídicos que visam infirmar a conclusão pela culpa concorrente, atendendo aos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4)
A irregularidade na instalação do equipamento público resta demonstrada pelo posicionamento do poste rente ao meio-fio em trecho de curva acentuada, em manifesta violação à norma técnica NBR 15.688 da ABNT.

5)
O abalroamento de objeto fixo gera a presunção de inobservância do dever objetivo de cuidado e a ausência de domínio pleno do veículo pelo condutor, conforme determina o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

6)
A manutenção da responsabilidade compartilhada impõe-se pela convergência de falhas, visto que a instalação irregular pela concessionária e a negligência do motorista ao realizar manobra em trecho estreito operaram como concausas determinantes do sinistro, nos termos dos arts. 186 e 945 do Código Civil.

7)
A ausência de reinstalação do poste após o evento danoso e a mera redistribuição da fiação tornam indevida a cobrança por bem novo e fretes associados, justificando a apuração do dano real em sede de liquidação de sentença.

8)
A negativa de provimento ao recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% sobre o valor da condenação, por força do parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais afasta a preliminar de falta de dialeticidade.

2. A colisão com objeto estático faz presumir a culpa do condutor por inobservância do dever de cuidado e falta de pleno domínio do veículo.

3. A instalação de poste de energia elétrica em desacordo com as normas técnicas da ABNT configura concorrência de causas para o acidente de trânsito.

4. O ressarcimento por danos materiais deve corresponder aos gastos efetivamente realizados para o reparo da rede, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 186, 945 do Código Civil; art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro; incisos II e III do art. 1.010, parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; NBR 15.688 da ABNT.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1017210-04.2019.8.26.0577, Relator Márcio Kammer de Lima, Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público, julgado em 23/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-55.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA GAROTINHO LTDA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL: REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO IRREGULAR. DEVER DE CUIDADO DO CONDUTOR. CULPA CONCORRENTE MANTIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Transportadora Garotinho Ltda - ME em face de sentença que, em sede de ação indenizatória movida por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, conferiu parcial procedência aos pedidos iniciais para reconhecer a culpa concorrente e condenar a recorrente ao pagamento de metade dos gastos com o reparo da rede elétrica, após colisão de veículo com poste ocorrida em 02/11/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se a instalação irregular de poste de energia e a conduta do motorista configuram culpa concorrente no acidente de trânsito; (iii) determinar a necessidade de liquidação de sentença para apuração dos danos materiais diante da inexistência de substituição do poste abalroado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade pois a apelante logrou êxito em confrontar os fundamentos determinantes da sentença ao apresentar argumentos fáticos e jurídicos que visam infirmar a conclusão pela culpa concorrente, atendendo aos incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

4)
A irregularidade na instalação do equipamento público exsurge demonstrada pelo posicionamento do poste rente ao meio-fio em trecho de curva acentuada, em manifesta violação à norma técnica NBR 15.688 da ABNT.

5)
O abalroamento de objeto fixo gera a presunção de inobservância do dever objetivo de cuidado e a ausência de domínio pleno do veículo pelo condutor, conforme determina o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

6)
A manutenção da responsabilidade compartilhada se impõe pela convergência de falhas, visto que a instalação irregular pela concessionária e a negligência do motorista ao realizar manobra em trecho estreito operaram como concausas determinantes do sinistro, nos termos dos arts. 186 e 945 do Código Civil.

7)
A ausência de reinstalação do poste após o evento danoso e a mera redistribuição da fiação tornam indevida a cobrança por bem novo e fretes associados, justificando a apuração do dano real em sede de liquidação de sentença.

8)
A negativa de provimento ao recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 12% sobre o valor da condenação, por força do parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais afasta a preliminar de falta de dialeticidade.

2. A colisão com objeto estático faz presumir a culpa do condutor por inobservância do dever de cuidado e falta de pleno domínio do veículo.

3. A instalação de poste de energia elétrica em desacordo com as normas técnicas da ABNT configura concorrência de causas para o acidente de trânsito.

4. O ressarcimento por danos materiais deve corresponder aos gastos efetivamente realizados para o reparo da rede, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 186, 945 do Código Civil; art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro; incisos II e III do art. 1.010, parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil; NBR 15.688 da ABNT.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1017210-04.2019.8.26.0577, Relator Márcio Kammer de Lima, Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público, julgado em 23/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação ressarcitória movida pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
em face de
Transportadora Garotinho Ltda
, objetivando o ressarcimento de danos materiais no importe de R$ 21.104,81.

A pretensão decorre de colisão ocorrida em 02/11/2018, quando o veículo da transportadora abalroou poste da rede elétrica da concessionária.

A sentença conferiu parcial procedência ao pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de
culpa concorrente,
sob o fundamento de que, embora a manobra do condutor tenha causado o impacto, a instalação do poste era irregular perante as normas técnicas, contribuindo para o sinistro.

Em razão disso, condenou a transportadora ao pagamento de 50% dos custos efetivos da manutenção da rede, a ser apurados em fase de liquidação de sentença.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a correção do valor da causa, a admissibilidade recursal sob a ótica da dialeticidade, bem como a responsabilidade civil pelo evento danoso.

I. PRELIMINAR

Da Dialeticidade Recursal
:

Em sede de contrarrazões, a concessionária recorrida suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de dialeticidade
, argumentando que as razões de apelação não teriam enfrentado os fundamentos da sentença.

Contudo, a detida análise comprova que o pressuposto extrínseco de admissibilidade fora devidamente cumprido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão recorrida deva ser reformada, atacando especificamente os pontos nela decididos.

Na espécie, a apelante logrou êxito em confrontar os fundamentos determinantes da sentença, apresentando argumentos fáticos e jurídicos tendentes a infirmar a conclusão pelo reconhecimento da culpa concorrente, defendendo a tese de culpa exclusiva da concessionária pela instalação irregular do poste.

O recurso não se limitou a reproduzir a contestação, mas impugnou detidamente a valoração probatória e a aplicação do direito realizada pelo magistrado de primeiro grau.

Desse modo, preenchidos os requisitos dos inciso II e III do art. 1.010 do CPC,
rejeito a preliminar e conheço do recurso.

MÉRITO:

Como cediço, a responsabilidade civil em acidentes de trânsito envolvendo obstáculos fixos em via pública reclama a aferição tanto da conduta diligente do motorista quanto da regularidade do equipamento mantido pela concessionária.

Nesse contexto, a conclusão externada no julgamento
a quo
tem amparo na interpretação sistemática dos arts. 186 e 945 do Código Civil, em cotejo com os arts. 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

In casu
, a prova documental e fotográfica produzida pela apelante demonstra que o poste objeto da lide estava instalado de forma irregular.

Os registros evidenciam que o poste se encontrava posicionado rente ao meio-fio, avançando sobre o passeio público em trecho de curva acentuada, em manifesta violação à norma técnica NBR 15.688 da ABNT.

Tal fato fora corroborado pelo depoimento da testemunha
Ilma Chrizostomo Siqueira
, que relatou pedidos administrativos de retirada do equipamento desde 2011 devido ao perigo que representava para veículos de grande porte.

Entretanto, conquanto a irregularidade da instalação seja inconteste, a tese de culpa exclusiva da concessionária não pode ser acolhida.

Isso porque, o abalroamento de objeto fixo faz presumir a inobservância do dever objetivo de cuidado por parte do motorista.

Ainda que a localização do poste fosse tecnicamente irregular, tal circunstância não autoriza o condutor a ignorar os obstáculos da via.

Segundo o art. 28 do CTB, o motorista deve deter, a todo momento, o pleno domínio do veículo, adaptando a condução às condições reais do local.

Desse modo o fato de o veículo ter colidido com objeto estático — ainda que ele estivesse mal posicionado — evidencia que o condutor não empregou a vigilância e a perícia exigidas para a condução em vias urbanas.

Logo, ao negligenciar a cautela indispensável para a realização da manobra em trecho visivelmente estreito, tornou-se a conduta do preposto da apelante fator decisivo para o resultado, operando como concausa determinante do sinistro.

Assim, diante da convergência de falhas —
a instalação irregular do poste pela concessionária e a inobservância do dever de cuidado pelo motorista — impõe-se a manutenção da responsabilidade compartilhada.

A propósito, o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Colisão do autor com poste de energia que se erguia em via pública – Pretensão do autor à condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência, com condenação dos réus ao pagamento de indenização na extensão de 60% dos danos materiais, reconhecida a concorrência de culpas, afastada a pretensão de compensação por abalo moral. APELAÇÃO DO AUTOR. Preliminar de não conhecimento por aventada ausência de dialeticidade recursal afastada. Insurgência contra o reconhecimento de culpa concorrente e improcedência da pretensão indenizatória por alegados danos morais. Inadmissibilidade.
Poste de energia impropriamente instalado em área de recuo destinada a embarque e desembarque e não na própria faixa de rolamento destinada ao fluxo de veículos. Conjunto probatório sugestivo de que o autor acessou recuo lateral em velocidade incompatível com a segurança do local. Culpa concorrente configurada em proporção adequadamente fixada na origem.
Danos que, felizmente, não desbordaram da órbita patrimonial. Abalo moral não configurado. Compensação a esse título corretamente afastada. APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE – Pleito de reconhecimento de ausência de responsabilidade do ente municipal. Descabimento.
Omissão da Administração na fiscalização e sinalização que importou condição para a ocorrência do dano.
APELAÇÃO DA J.G.G. SUPERMERCADOS – Apelo voltado à exclusão de sua responsabilidade, uma vez que autorizado a prover as alterações físicas no local. Impossibilidade. Patente negligência em promover as modificações físicas no local, liberando-o ao acesso de veículos e pessoas, sem antecedente relocação do poste. Serviço defeituoso que implica responsabilidade do fornecedor por danos causados a terceiros, ainda que não tenham participado de própria relação de consumo. Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais. Orçamentos apresentados pelo autor que sugerem custo excedente ao valor de mercado do veículo representado pela Tabela Fipe. Recurso provido em parte, somente em ordem a estabelecer o valor enunciado na Tabela Fipe para a data do acidente como referencial ao cálculo da indenização, com correção e juros de mora contados desde então (cf. Súmula 54 do STJ), afastada a condenação por aventada litigância fraudulenta. APELAÇÃO DA EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Pleito de reforma do julgado, ao fundamento de culpa exclusiva da vítima. Descabimento.
Inequívoca a responsabilidade da concessionária sobre o posicionamento dos postes de energia.
Serviço defeituoso que implica responsabilidade do fornecedor por danos causados a terceiros, ainda que não tenham participado de própria relação de consumo. Inteligência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Danos materiais. Orçamentos apresentados pelo autor que sugerem custo excedente ao valor de mercado do veículo representado pela Tabela Fipe. Recurso provido em parte, somente em ordem a estabelecer o valor enunciado na Tabela Fipe para a data do acidente como referencial ao cálculo da indenização, com correção e juros de mora contados desde então (cf. Súmula 54 do STJ RECURSO DO AUTOR E DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDOS. RECURSOS DA EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E DA J.G.G. SUPERMERCADOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1017210-04.2019.8.26.0577; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/08/2022; Data de Registro: 23/08/2022)

Quanto ao
quantum debeatur
, restou provado que o poste não fora reinstalado após o acidente, tendo a concessionária apenas redistribuído a fiação entre postes existentes.

Destarte, revela-se indevida a cobrança por bem novo e fretes associados.

Portanto, escorreita a decisão que remeteu a apuração à liquidação de sentença para que o ressarcimento se limite aos gastos reais de reestruturação da rede.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e

a ele
nego
provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para
12%
sobre o valor da condenação (respeitada a proporção da sucumbência fixada).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.